Tribunal: STF
Processo: AI 845332
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Incorporação de vantagem pecuniária. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nas Leis baianas nºs 4.694/87 e 8.480/02, na Constituição estadual e nos fatos e nas provas dos autos, que a ora agravada fazia jus à incorporação da vantagem pecuniária pleiteada no mandado de segurança impetrado na origem.



    2. Não se presta o recurso extraordinário à análise da legislação local e ao reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.